Tribunal: TJES
Processo: 5000997-30.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-30.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CICERO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NARRA O AUTOR QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS E NÃO ESPEROU SOCORRO MÉDICO OU AS AUTORIDADES POLICIAIS COM MEDO DA REAÇÃO DE POPULARES. ADUZ QUE, AINDA ASSIM, RECEBEU MULTA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 176, INC. V DO CTB
. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, NOTA-SE A AUSÊNCIA DE VÍTIMA, FATO ESTE QUE, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, DESCONFIGURA A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES CONTIDAS NO ART. 176 DO CTB E SEUS INCISOS. NÃO BASTASSE, FOI OUVIDA TESTEMUNHA QUE CORROBORA COM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR NO SENTIDO DE SER RECOMENDADO SE RETIRAR DO LOCAL, DADA A POSSIBILIDADE DE POPULARES ATENTAREM CONTRA SUA INTEGRIDADE FÍSICA. DESTA FORMA,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº BG00006113 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022-202N5, AFASTANDO A COBRANÇA DA MULTA IMPOSTA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)